Tribunal: TJDFT
Processo: 0714149-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DE ELEIÇÃO. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ.
1. Consoante a regra inserta no artigo 63 do Código de Processo Civil, as partes contratantes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
1.1. A propositura de demanda judicial no foro eleito contratualmente pelas partes litigantes não configura hipótese de escolha aleatória do juízo para processar e julgar a demanda.
2. Em se tratando de hipótese de competência territorial, de natureza relativa, não é permitido ao magistrado dela declinar de ofício, nos termos da Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.